Tribunal: TJSP
Processo: 1000043-82.2019.8.26.0541
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Apelação – Cobrança indevida.

"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" (Súmula 479 do STJ) – Desprovido o recurso, de majorar-se o valor dos honorários devidos pelo apelante.

Recurso desprovido, com observação.